Tribunal: TJES
Processo: 0001423-20.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001423-20.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO DE AQUINO RAINHA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO COM AGRAVANTE DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 302, § 3º, DO CTB. RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL E EXAME CLÍNICO. TENTATIVA DE FUGA DO LOCAL. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que condenou o apelante à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 anos, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor com agravante de embriaguez, previsto no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas da embriaguez, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o caput do art. 302 do CTB, e, em último caso, a fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da embriaguez do acusado para sustentar a condenação nos termos do art. 302, § 3º, do CTB; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o caput do art. 302, do CTB; e (iii) determinar se é cabível a fixação do regime inicial aberto, em razão da primariedade do réu e da natureza culposa do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A embriaguez do apelante está suficientemente comprovada por prova testemunhal e exame clínico, nos termos do exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora e dos relatos dos policiais que atenderam à ocorrência, sendo prescindível o teste do bafômetro, sobretudo diante da recusa injustificada do réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que sinais clínicos e o exame de constatação são meios válidos e suficientes de prova da embriaguez (AgRg no AREsp n. 2.777.966/SP, rel. Min. Daniela Teixeira).

A versão defensiva sobre desvio de trajetória causado por rachaduras no asfalto se mostra isolada nos autos e contrariada por provas técnicas e testemunhais, especialmente o laudo do exame de local de sinistro, que atribui a colisão à imprudência do réu ao invadir a contramão.

A tentativa de fuga do local do acidente, mesmo com o veículo avariado, reforça a consciência da ilicitude da conduta e a gravidade do comportamento pós-delitivo do acusado.

A fixação do regime inicial semiaberto encontra respaldo na jurisprudência, mesmo em se tratando de crime culposo e de réu primário, diante da pena superior a quatro anos, da existência de circunstâncias desfavoráveis e da gravidade concreta dos fatos (STJ, HC n. 971.704, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001423-20.2020.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO DE AQUINO RAINHA REIS
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Pedro de Aquino Rainha Reis
contra a sentença de fls. 229/231v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no
artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos
.

Nas razões de id. 12186463, a defesa requer, em síntese, a absolvição do apelante, por alegada ausência de provas da embriaguez e, subsidiariamente, a desclassificação para o
caput
do art. 302, do CTB, sem a agravante do § 3º e, em último caso, a fixação do regime inicial aberto, por se tratar de crime culposo.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 30 de agosto de 2020, na Rodovia Governador Lacerda de Aguiar (ES-488), nas proximidades da empresa MM2, dentro dos limites do município de Itapemirim/ES, o apelante, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, agiu com imprudência ao conduzir seu veículo automotor sem observar as normas de circulação viária e causou um acidente de trânsito, que resultou na morte de Vancley dos Santos Miranda.

Consta que no dia dos fatos o acusado conduzia o veículo Chevrolet Montana, placas OYG-2575, quando perdeu o controle da direção e invadiu a contramão, colidindo frontalmente com a motocicleta Honda CBX 250 Twister, placas MSB-8274, que era pilotada pela vítima, sendo que, em razão do impacto, o ofendido faleceu no local, enquanto o réu sofreu apenas escoriações.

A denúncia ainda aponta que, logo após o acidente, o réu tentou se evadir do local, prosseguindo com o veículo avariado por aproximadamente 500 metros, sendo interceptado por populares, que acionaram a polícia.

Ao chegarem no local os policiais constataram que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez, como olhos vermelhos, hálito etílico, fala alterada, sonolência, desordem nas vestes e dificuldade de equilíbrio, recusando-se a realizar o teste de alcoolemia (bafômetro).

Diante da negativa do acusado, foi lavrado o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, que confirmou os sinais típicos da influência do álcool.

Feitas essas considerações e ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/09, exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora (fl. 19), pelos Laudos de Exame Cadavérico (fls. 198/198v) e de Exame de Local de Sinistro de Trânsito (fls. 201/208) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, o conjunto probatório é sólido e converge no sentido de que o apelante ingeriu bebida alcoólica, estava com sua capacidade psicomotora visivelmente alterada e, ao conduzir veículo automotor de forma imprudente, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com motocicleta conduzida pela vítima, que veio a óbito no local.

Com relação a alegada ausência de prova da embriaguez, embora o apelante tenha recusado a submissão ao teste do etilômetro, os sinais clínicos e comportamentais típicos de embriaguez foram descritos por testemunhas presenciais e confirmados em juízo, conforme se verifica dos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência prestados na fase inquisitiva (fls. 12/15) e judicial (167/168 - mídia).

Nesse sentido, o policial militar Marciel Alves de Oliveira Camuzi relatou, em juízo (fl. 167 – mídia), que mesmo com o veículo quebrado, o acusado tentou se evadir do local.

Relatou, ainda, que populares informaram que, em uma curva fechada, o acusado invadiu a contramão e atingiu o motociclista, bem como esclareceu que o réu aparentava estar embriagado e se recusou a fazer o teste de alcoolemia.

No mesmo sentido, o policial Carlos Felipe Fonseca Veronez declarou (fl. 168 – mídia) que o réu apresentava sonolência, tontura e fala embaralhada, recusando-se a realizar o teste de alcoolemia em todas as vezes em que foi ofertado.

Os sinais de alcoolemia foram confirmados pelo exame de constatação (fl. 19), que atestou: olhos vermelhos, odor etílico no hálito, fala alterada, dificuldade no equilíbrio, sonolência, desordem nas vestes.

É firme a jurisprudência no sentido de que a embriaguez pode ser demonstrada por prova testemunhal ou exame clínico, sendo prescindível o teste do bafômetro, sobretudo quando este foi deliberadamente recusado.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ

(AgRg no AREsp n. 2.777.966/SP, relatora Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de
25/2/2025
).

Quanto ao pedido de

desclassificação da conduta
para o
caput
do art. 302, do CTB
, saliento que o §3º, do mesmo dispositivo legal exige que a morte tenha decorrido de acidente de trânsito causado por agente que estava sob influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, o que, como visto, ficou inequivocamente demonstrado.

Em que pese a tese defensiva de que a colisão decorreu de desvio, em razão de rachaduras no asfalto se mostra isolada nos autos, não encontrando respaldo nos testemunhos colhidos e, tampouco na prova técnica, que concluiu que “o
condutor do veículo GM Montana perdeu o traçado da curva, invadindo a faixa de tráfego do sentido contrário e colidindo com a motocicleta Honda Twister
.” (fl. 208)

Além disso, há menção expressa no laudo de que, mesmo após o acidente, o réu percorrera mais de 500 metros com o veículo danificado, na tentativa de evadir-se do local, sendo contido por populares, o que reforça a consciência da irregularidade de sua conduta.

Assim,
mantenho
a condenação pela prática do crime disposto no art. 302, § 3º, do CTB.

No que se refere ao pedido de
fixação do regime aberto
, observo que, embora o crime imputado seja culposo e o réu primário, há fundamentação idônea na sentença para a fixação do regime semiaberto, especialmente pela gravidade concreta do delito, com vítima fatal em colisão frontal; o comportamento do réu após o acidente, com tentativa de fuga e a prova de que conduzia veículo sob efeito de álcool.

Além disso, a jurisprudência admite o regime semiaberto em tais hipóteses, ainda que o crime seja culposo, o réu primário e fixada a pena mínima, uma vez que a reprimenda é superior a 04 (quatro) anos e foram consideradas as circunstâncias do caso concreto (
STJ
, HC n. 971.704, Ministro
Carlos Cini Marchionatt
i (Desembargador Convocado TJRS), DJEN de
21/03/2025
).

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.